Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702665-65.2022.8.07.0014 RECORRENTE: LASA LAGO AZUL SA RECORRIDAS: ACHEI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LOCATÁRIA. EMPREGADOR. ATO DE EMPREGADO, SERVIÇAL OU PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAU USO DO VEÍCULO. CARACTERIZADO. DIREÇÃO NA CONTRAMÃO. COLISÃO FRONTAL. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. SEGURO. COBERTURA. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que haja a responsabilização civil, necessário se faz a prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 2. O empregador tem responsabilidade objetiva por atos de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, com fulcro nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil. Súmula 341 do STF. 3. Em se tratando de responsabilidade objetiva, é irrelevante para a responsabilização do empregador se o causador do ato ilícito, seu empregado, sofria de transtorno depressivo recorrente ou pegou o veículo locado sem autorização. 4. Verificando-se que a locatária, a qual possui obrigação contratual de guardar e proteger o bem locado, não restringiu seu uso aos motoristas expressamente autorizados, permitindo o acesso ao frentista que conduziu o veículo de forma negligente e imprudente, culminando na colisão frontal com o caminhão, resta caracterizado o mau uso do veículo. 5. Em consonância com o art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 6. No caso concreto, a afirmação de que o condutor do veículo passava por alteração de comportamento decorrente do transtorno depressivo não tem o condão de afastar a intencionalidade do motorista, pois não há demonstração, nos autos, de que ele não sabia do risco do acidente e dos consequentes danos a si e ao veículo. Pelo contrário, como se depreende da perícia médica, o condutor tinha como objetivo a colisão, em tentativa de autoextermínio. 7. Não tendo a locatária ré se desincumbido do ônus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código Civil, não merece reparos a sentença que a condenou a indenizar a locadora autora pelo dano material sofrido em razão do sinistro com o automóvel locado, então conduzido por seu funcionário. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC e 764 do Código Civil, sustentando que a responsabilidade pela indenização em debate é da recorrida HDI Seguros S.A. Afirma que não autorizou seu funcionário a utilizar o veículo e, ainda, como comprova o laudo médico pericial, o condutor agiu com alteração de comportamento decorrente de transtorno depressivo remissivo, de modo que não pode ser atribuída a ele a intenção de agravar o risco. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a primeira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53864676). Já a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Izabela Rücker Curi, OAB/DF 60.009 (ID 52945821). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC e 764 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49427085): "(...) Inobstante a retórica apresentada pela locatária na contestação e na apelação, está patente, na narrativa do boletim de acidente de trânsito e nas provas trazidas pela própria apelante, que seu empregado agiu de forma imprudente ao fazer manobra proibida e conduzir o veículo pela contramão em direção ao caminhão, assumindo o risco da colisão frontal. Como bem pontuado na sentença recorrida, o condutor do veículo, propositalmente, trafegou na contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. Não se ignora, aqui, a afirmação de que o condutor do veículo, na ocasião do acidente, passava por alteração de comportamento decorrente do transtorno depressivo que o acometia. Porém, tal fato não tem o condão de afastar a intencionalidade do motorista, pois não há demonstração, nos autos, de que ele não sabia do risco do acidente e dos consequentes danos a si e ao veículo. Pelo contrário, como se depreende da perícia médica, o condutor tinha como objetivo a colisão, em tentativa de autoextermínio (ID 47217687). Dessa forma, a seguradora agiu no exercício regular do direito ao recusar a cobertura do sinistro por ter o condutor do veículo agravado intencionalmente o risco (IDs 47217548 e 47217549). No mais, a segunda ré apelante se obrigou a aceitar e acatar todos os termos e condições de eventuais proteções contratadas pela locadora, notadamente em relação a perdas e danos relacionadas aos veículos locados, conforme cláusula 10.2 do contrato de locação (ID 47217545). Nesse passo, a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade em indenizar a autora apelada pelos prejuízos causados ao veículo locado, em razão de acidente causado por seu empregado." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à segunda parte recorrida, sejam realizadas em nome da advogada Izabela Rücker Curi, OAB/DF 60.009. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021